Tribunal: TJES
Processo: 0000768-54.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000768-54.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELDER DA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 0000768-54.2024.8.08.0011

AGRAVANTE: RAQUEL LOYOLA DECOTE

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE FUNDADA NO INCISO V DO ART. 1.030 DO CPC. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Raquel Loyola Decote contra decisão que inadmitiu recurso especial com fundamento no inciso V do art. 1.030 do Código de Processo Civil, em razão da incidência do óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. A Agravante sustenta a viabilidade do recurso especial por tratar de matéria estritamente jurídica. O Ministério Público do Estado do Espírito Santo suscita preliminar de não conhecimento ante a inadequação da via eleita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o agravo interno constitui o recurso adequado para impugnar decisão da Vice-Presidência que inadmite recurso especial com base no inciso V do art. 1.030 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O sistema processual civil estabelece dicotomia rígida quanto aos recursos cabíveis contra decisões proferidas no juízo de prelibação de recursos excepcionais.

O agravo interno, previsto no § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil, presta-se exclusivamente à impugnação de decisões que negam seguimento a recurso fundado em tese firmada sob o rito da Repercussão Geral ou de Recursos Repetitivos, conforme inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil.

O agravo em recurso especial, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, revela-se como o único recurso cabível contra decisões que inadmitem a insurgência por ausência de pressupostos extrínsecos ou intrínsecos, nos termos do inciso V do art. 1.030 do Código de Processo Civil.

A interposição de agravo interno no lugar de agravo em recurso especial configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

A inexistência de dúvida objetiva na legislação processual afasta a possibilidade de aproveitamento do recurso inadequadamente manejado.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que recurso manifestamente incabível não interrompe nem suspende o prazo para a interposição da via correta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

O recurso cabível contra decisão que inadmite recurso especial com fundamento no inciso V do art. 1.030 do Código de Processo Civil é o agravo em recurso especial previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil.

A interposição de agravo interno em face de decisão de inadmissibilidade baseada no inciso V do art. 1.030 do Código de Processo Civil caracteriza erro grosseiro e inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade.

Dispositivos relevantes citados: art. 1.021; § 2º e inciso V do art. 1.030; art. 1.042 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.601.341/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 08.06.2020; STJ, Súmula 7.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 0000768-54.2024.8.08.0011

AGRAVANTE: RAQUEL LOYOLA DECOTE

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de agravo interno (id. 17876074) interposto por RAQUEL LOYOLA DECOTE, com arrimo no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão (id. 17634094) proferida por esta Vice-Presidência que inadmitiu o seu recurso especial.

Em suas razões, a recorrente sustenta, em apertada síntese, a viabilidade do recurso especial, alegando que a matéria discutida é estritamente jurídica e que houve o preenchimento de todos os requisitos de admissibilidade.

Instado a se manifestar, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por meio da douta Procuradoria de Justiça Recursal (id. 17876076), suscitou preliminar de não conhecimento do recurso, diante da inadequação da via eleita, ressaltando que o recurso cabível contra decisão de inadmissibilidade (art. 1.030, V, CPC) é o Agravo em Recurso Especial (art. 1.042, CPC).

A análise detida dos pressupostos processuais revela que a insurgência não merece ser conhecida, ante a manifesta inadequação da via recursal eleita pela agravante.

Conforme se extrai do id. 17634094, o Recurso Especial foi inadmitido com fundamento exclusivo no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, em razão da incidência de óbice sumular impeditivo do exame de mérito pelo Tribunal Superior (Súmula 7/STJ).

Nesse passo, o sistema processual civil vigente estabelece uma dicotomia rígida quanto aos recursos cabíveis contra as decisões proferidas no juízo de prelibação:

Agravo Interno (art. 1.030, § 2º, CPC): cabível apenas contra decisões que negam seguimento a recurso fundado em tese firmada sob o rito da Repercussão Geral ou dos Recursos Repetitivos (art. 1.030, I, CPC);

Agravo em Recurso Especial/Extraordinário (art. 1.042, CPC): cabível contra as decisões que inadmitem o recurso por ausência de pressupostos (art. 1.030, V, CPC).

No caso vertente, ao interpor Agravo Interno em face de decisão de inadmissibilidade fundada no inciso V do art. 1.030 do CPC, a recorrente incidiu em erro grosseiro, o que afasta, de plano, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Imperioso destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao considerar tal equívoco como falha insuperável, conforme se depreende do seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE COM FUNDAMENTO NO INCISO V DO ARTIGO 1.030 DO CPC/2015. RECURSO CABÍVEL: ARESP. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL NÃO SUSPENDE NEM INTERROMPE O PRAZO RECURSAL.
1 - A legislação processual, no § 1º do art. 1.030 do CPC/2015, é clara no sentido de que o único recurso cabível contra decisão que inadmite o recurso especial, com fulcro no inciso V do referido dispositivo legal, é o agravo nos próprios autos do recurso especial – AREsp –, caso dos autos.
2 - Com efeito, não se tratando de hipótese do inciso I, b, do art. 1.030 do CPC/2015, nada justifica a interposição de agravo interno, situação que configura erro grosseiro e torna inaplicável a fungibilidade recursal, pois inexistente dúvida objetiva quanto ao recurso a ser manejado. Precedentes.
3 - A pacífica jurisprudência do STJ é clara no sentido de que recurso manifestamente incabível não interrompe nem suspende prazo recursal. Precedente.
4 - Agravo interno não provido.
(STJ, AgInt no AREsp 1601341/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 10/06/2020).

Portanto, não preenchido o pressuposto extrínseco do cabimento e da adequação, o recurso revela-se manifestamente inadmissível.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo Interno em razão da inadequação da via eleita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para não conhecer do recurso.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
NÃO CONHECER
do recurso.

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual de 14/04/2026 a 22/04/2026:

Acompanho o E. Vice-Presidente.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
NÃO

CONHECER
do agravo interno
.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.